Tribunal: TJMT
Processo: 1018990-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018990-10.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ausência de Fundamentação, Contra a dignidade sexual]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CARLOS EDUARDO MARCAL - CPF: 035.311.651-35 (PACIENTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), M. L. V. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – PRETENDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA - HIPOSSUFICIENCIA – PROCEDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DE DEPOSITAR O VALOR ARBITRADO – LIMINAR RATIFICADA –
CONCESSÃO EM DEFINITIVO DA ORDEM
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Verificada a impossibilidade financeira do paciente, em prestar a fiança, em face de sua hipossuficiência financeira, impõe-se conceder a liberdade provisória sem o respectivo depósito, nos termos do artigo 350 do CPP. Aliás, é imperiosa a aplicação desse dispositivo, considerado o teor dos incisos 6 e 7 do art. 7o do Pacto de São José da Costa Rica – Tratado Internacional – Convenção Americana de Direitos Humanos, de 22/11/1969, promulgada pelo Decreto no 678 aos 6/11/1992, eis, que negar a libertação ao réu hipossuficiente, seria semelhante a restringir o direito ao recurso interposto visando a garantia do direito à liberdade pessoal, ou a uma prisão por dívidas, já, que não dispõe evidentemente de recursos financeiros para depositar o valor arbitrado a título de fiança.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
Carlos Eduardo Marçal
,
contra ato supostamente ilegal do Juízo da 2a Vara Criminal de Barra do Garças/MT., consistente em conceder-lhe a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em valor que não tem condições financeiras de depositar.

Em linhas gerais, narra que o paciente está sendo acusado por suposta da prática do crime de
Importunação Sexual
(art. 215-A,
caput
, do CP), foi preso em
flagrante
delito, sendo-lhe concedida a
liberdade provisória
condicionada ao pagamento de
fiança
no valor de
R$ 5.000,00
, contudo, o impetrante alega que a medida sequer foi pleiteada pelo Ministério Público e que o paciente é
hipossuficiente.

Anexou documentos (Id.106331974 a 106331974).

O pleito liminar foi
deferido
, sendo-lhe
concedida a liberdade provisória
ao paciente
sem o pagamento de fiança
(Id. 106612967).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 107143980).

A Procuradoria Geral de Justiça

opina pela
concessão da ordem
, com a
confirmação
da liminar
deferida (Id. 108902489):

“Habeas Corpus – Importunação Sexual [art. 215-A, do Código Penal] – prisão em flagrante – relaxamento da custódia – imposição de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive pagamento de fiança – réu hipossuficiente – fiança não paga – inconformismo – almejada concessão do benefício com a dispensa do pagamento da fiança – possibilidade – paciente presumidamente pobre – inteligência do art. 350 do CPP – constrangimento ilegal visualizado – Pela concessão da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021